Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013063-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.343.499/0001-16 (AGRAVANTE), FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - CNPJ: 04.397.487/0001-49 (AGRAVANTE), ALPHA BEER CONVENIENCIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 17.043.376/0001-86 (AGRAVADO), SERGIO ARRUDA - CPF: 535.654.011-68 (AGRAVADO), FLAVIO ARRUDA - CPF: 594.387.111-04 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS EX-SÓCIOS. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Caso em exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do redirecionamento da execução aos ex-sócios da empresa extinta, por ausência de citação formal dos sucessores processuais na fase de cumprimento de sentença.

II –
Questão em discussão.

A controvérsia consiste em determinar se a sucessão processual dos ex-sócios em razão da extinção voluntária da pessoa jurídica é automática e suficiente para legitimar o redirecionamento da execução, sem a necessidade de prévia citação.

III –
Razões de decidir.

O encerramento das atividades da pessoa jurídica, ainda que por liquidação voluntária, não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução aos ex-sócios. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC deve ser instrumentalizada mediante o procedimento de habilitação previsto no art. 687 do CPC, com a devida citação dos sucessores, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

IV –
Dispositivo.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
. 1. A extinção da pessoa jurídica não implica, automaticamente, o redirecionamento da execução aos ex-sócios, sendo indispensável o ajuizamento de pedido de habilitação (CPC, art. 687), com a citação prévia dos sucessores processuais.2. A ausência de citação formal dos ex-sócios vicia os atos executivos subsequentes, impondo-se a anulação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Alpha Mall Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
Sérgio Arruda
, reconhecendo a nulidade da decisão que redirecionou a execução contra os sócios da empresa executada - Alpha Beer Conveniência e Comércio de Bebidas Ltda., bem como dos atos processuais subsequentes, ao fundamento de que inexistiu a necessária citação prévia dos sucessores processuais.

Em suas razões recursais os agravantes alegam, em síntese, a inadequação da via da exceção de pré-executividade para a matéria suscitada, pois seria necessária dilação probatória para comprovar a alegada irregularidade na citação.

Defendem a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando que a baixa da empresa Alpha Beer Conveniência e Comércio de Bebidas Ltda. configuraria hipótese de sucessão processual automática dos sócios, à luz do art. 110 do CPC e a validade da citação realizada por meio de aviso de recebimento assinado por terceiro (porteiro do edifício onde reside o agravado), conforme art. 248, § 4º, do CPC.

Pontuam a ausência de nulidade dos atos posteriores à inclusão dos sócios, uma vez que a sucessão foi legítima e o contraditório poderia ser diferido e assinalam que o comparecimento espontâneo do agravado aos autos suprimiria eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, e que, ainda, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença teria fluído sem manifestação, caracterizando-se a preclusão.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade do redirecionamento da execução aos sócios e a regularidade dos atos processuais subsequentes, afastando-se a nulidade decretada na decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 283241364

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 288855861, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorrido o prazo para apresentação de contraminuta por parte dos agravados, conforme certidão de ID n. 291474885.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação de cobrança de aluguéis.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
Sérgio Arruda
, reconhecendo a
nulidade do redirecionamento da execução aos ex-sócios da empresa executada – Alpha Beer Conveniência e Comércio de Bebidas Ltda.
–
bem como dos
atos processuais subsequentes
,
por ausência de
citação válida e prévia dos sucessores processuais
, na fase de
cumprimento de sentença
.

Sustentam os agravantes que a extinção da pessoa jurídica enseja a responsabilização
automática
dos seus ex-sócios, por força do artigo 110 do CPC, sem a necessidade de prévia citação, invocando, ainda, a tese do contraditório diferido e a validade da citação por intermédio de porteiro do edifício onde reside o executado, na forma do artigo 248, § 4º, do CPC.

Todavia, com a devida vênia,
não lhes assiste razão
.

É certo que o artigo 110 do CPC dispõe que “no caso de morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”, aplicando-se analogicamente às hipóteses de
extinção da pessoa jurídica
, especialmente nos casos de liquidação voluntária, como se deu no presente feito.

Entretanto,
essa

sucessão processual não se opera de maneira automática
, exigindo, obrigatoriamente, a
habilitação dos sucessores
com a observância da
citação pessoal
, nos termos do artigo 687 do CPC, de modo a viabilizar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a matéria,

cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DE EMPRESA EXTINTA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO OU DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) se a extinção de pessoa jurídica por liquidação voluntária, equiparada à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual dos sócios com base no art. 110 do CPC; e (ii) se o redirecionamento da execução aos sócios de sociedade limitada, em caso de extinção da pessoa jurídica, pode ocorrer de forma automática e ilimitada, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou do procedimento de habilitação.

III. Razões de decidir

3. A extinção de pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural, permitindo a sucessão processual nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil.

4. Contudo,
a sucessão processual não implica responsabilidade pessoal automática e ilimitada dos sócios de sociedades limitadas, sendo necessária a demonstração de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição.

5.
O redirecionamento da execução aos sócios deve observar o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC, ou, se houver abuso, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A responsabilidade dos sócios de sociedade limitada pelas dívidas da empresa é restrita ao limite do capital social integralizado, e, em caso de liquidação, ao valor recebido em partilha, conforme art. 1.110 do Código Civil.

7. A responsabilização pessoal dos sócios demanda a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se presumindo pela mera extinção da empresa ou inexistência de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual dos sócios, por analogia ao art. 110 do CPC, mas não implica sua responsabilidade automática e ilimitada pelas dívidas sociais.
2. A responsabilização pessoal dos sócios de sociedade limitada por dívidas da pessoa jurídica extinta exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação de abuso (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), ou a observância do procedimento de habilitação para apuração da existência e do limite do patrimônio líquido partilhado, nos termos do art. 1.110 do Código Civil."
(RAI n. 1007278-81.2025.8.11.0000,

Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes (JD convocado), 1ª Câmara de Direito Privado, J. 11.07.25 - negritei)

Dessarte, a

ausência de citação válida dos sócios na qualidade de sucessores da empresa extinta configura vício insanável
, cuja consequência natural é a
nulidade dos atos processuais subsequentes
, notadamente a prática de medidas constritivas em desfavor dos não citados.

No caso em pauta, como bem observado na decisão agravada, a inclusão dos agravados no polo passivo da execução
o
correu sem o devido procedimento de habilitação previsto no artigo 687 do CPC
, tampouco houve sua
citação formal e regular
,
o que, por si só, configura grave violação ao devido processo legal e aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Não procede, igualmente, a invocação do contraditório diferido, pois este instituto é excepcional e não se aplica à hipótese em exame, que versa sobre
substituição processual derivada da extinção da pessoa jurídica
, situação que exige apuração concreta da extensão da responsabilidade patrimonial dos ex-sócios, circunstância que pressupõe
cognição plena

e

intimação prévia
.

Além disso, o argumento de que houve comparecimento espontâneo aos autos não tem o condão de convalidar a ausência de citação regular no caso de redirecionamento da execução por sucessão processual — instituto distinto da desconsideração da personalidade jurídica —, sobretudo por se tratar de responsabilização patrimonial
limitada ao patrimônio partilhado na liquidação
, o que demanda, inclusive, dilação probatória específica.

Desta feita agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025